Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-79.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Absolvição ou desclassificação para a forma culposa – Impossibilidade – Redução da pena, fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Descabimento - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000547-79.2017.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante SÉRGIO
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-79.2017.8.26.0540 -Voto no
2
VOTO No: 42348
AP. CRIMINAL No: 0000547-79.2017.8.26.0540 Mauá
APTE.: SÉRGIO RIBEIRO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECEPTAÇÃO
Autoria e materialidade delitivas
comprovadas - Absolvição ou desclassificação para a forma
culposa Impossibilidade Redução da pena, fixação do
regime aberto e substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos - Descabimento - Apelo improvido.
SÉRGIO RIBEIRO foi condenado nas penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, valor unitário mínimo, como
incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal (fls. 281/287).
Irresignado apela o réu, com vistas à absolvição
por insuficiência probatória e por ausência de dolo, já que desconhecia a
origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a
forma culposa, o abrandamento do regime prisional e a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pede a abertura
de vista dos autos, em segunda instância para a Defensoria Pública, após
a apresentação do parecer pelo Ministério Público, em homenagem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-79.2017.8.26.0540 -Voto no
3
paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa (fls. 294/304).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 312/314), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 325/326).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
De início, cumpre consignar a desnecessidade
de abertura de vista dos autos para a Defensoria Pública, após a
apresentação do parecer da D. Procuradoria de Justiça.
Nesse sentido, a Jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal:
“1. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer
em recurso de apelação no qual o Promotor de
Justiça oferecera contrarrazões, não viola os
princípios do devido processo legal e do
contraditório.
2. O Ministério Público tem como uma de suas
funções essenciais à garantia da ordem jurídica,
atuando em prol dela como custos legis
(Constituição Federal, art. 127), mercê do
exercício de uma das funções institucionais que é
a de promover, privativamente, a ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-79.2017.8.26.0540 -Voto no
4
pública (Constituição Federal, art. 129, I),
situações que não se confundem.
3. Precedentes: HC n. 81.436/MG, Relator
Ministro Néri da Silveira, 2a Turma, j. em
11/12/2001 e RE n. 99.116-6/MT, Rel. Ministro
Alfredo Buzaid, 1a Turma, DJ de 16/03/84.
4. Recurso em Habeas Corpus não provido”
(RHC 107.584/SP, Relator Ministro Luiz Fux, 1a
Turma, DJe 28.09.2011).
No mérito, a pretensão recursal não demanda.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 04/08, 22
e 109/113) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo
esta sido amparada nos depoimentos dos policiais militares Alan da
Costa Tau e Pablo Mendes Ameduri, que fizeram a abordagem do réu,
na posse da motocicleta, apresentando emplacamento que não
correspondia à dela e chassis com numeração adulterada, produto de
furto (link de fls. 261). I
Com efeito, os depoimentos dos policiais
“pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson
Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-79.2017.8.26.0540 -Voto no
5
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz
DJ
04.05.2011).
O apelante, por sua vez, afirmou que recebeu a
moto como forma de pagamento de serviços prestados de funilaria em
sua oficina. O suposto cliente teria dito que a motocicleta foi adquirida
em leilão e que, como recibo, foi-lhe entregue uma nota de leilão, a qual
acabou jogando fora (mesmo link).

A alegação de que desconhecia a procedência
ilícita está isolada do conjunto probatório.
Com efeito, as condições supra destacadas
revelam absoluta impropriedade com uma posse de boa-fé e evidenciam
o dolo específico, ou seja, a plena ciência pelo apelante da origem
espúria da coisa.
O acusado sequer foi capaz de fornecer o nome
completo, endereço ou outro dado que tornasse possível a identificação
da pessoa que teria lhe entregue a moto, sem a sua documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-79.2017.8.26.0540 -Voto no
6
Com isso, tinha pleno conhecimento da origem
criminosa do veículo, não sendo possível a absolvição ou a
desclassificação para a forma culposa.
No mais, as penas foram aplicadas com
correção, sendo majoradas em 1/6 (um sexto) pela agravante da
reincidência, devidamente comprovada às fls. 150 dos autos.
Esta C. Câmara passou a considerar a folha de
antecedentes expedida pelo Poder Judiciário apta para demonstrar os
maus antecedentes e a condição de reincidente do agente, desde que dela
conste todas as informações necessárias (dados pessoais, condenações,
datas do trânsito em julgado) para esta comprovação.
E no caso, o documento de fls. 146/151,
apresenta todos os informes essenciais, sendo possível a constatação de
que o réu Sérgio Ribeiro é reincidente (Proc. 0000016-07.2014 - fls.
150).
O apelante é reincidente, sendo esse fato
impeditivo para a substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos, não havendo que se falar em bis in idem com a utilização da
agravante nas duas fases de aplicação da pena.
A reincidência, no nosso ordenamento
jurídico, gera inúmeras consequências, sendo considerada tanto para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-79.2017.8.26.0540 -Voto no
7
majoração da pena, como para impedir a aplicação de redutores, afastar
a concessão de penas restritivas ou mesmo ensejar regime inicial mais
gravoso, por exemplo.
Pela mesma razão, inviável a concessão do
regime aberto. A condenação anterior não foi suficiente para inibir a
prática de novo crime, o que torna imperioso maior rigor na eleição do
regime de cumprimento, para que a pena atinja suas reais finalidades.
Mantido, portanto, o regime semiaberto.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator